Tribunal: TJSP
Processo: 2289110-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora no rosto – Sub-rogação – Embora não se olvide que a sub-rogação do exequente sobre o crédito do executado seja consequência da penhora no rosto deferida, há que salientar que esta não implica na imediata transferência do crédito ao exequente – Há, em verdade, mera legitimação extraordinária para que o exequente, em substituição ao

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora no rosto – Sub-rogação – Embora não se olvide que a sub-rogação do exequente sobre o crédito do executado seja consequência da penhora no rosto deferida, há que salientar que esta não implica na imediata transferência do crédito ao exequente – Há, em verdade, mera legitimação extraordinária para que o exequente, em substituição ao executado, figure no polo ativo daquela ação em que se busca sua satisfação – Destarte, em termos práticos, para o efetivo exercício da sub-rogação, deverá a exequente pleitear, nos respectivos Juízos em que foras deferidas as penhoras, seu ingresso naqueles autos para a satisfação dos créditos – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289110-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRAMA
EDIFICAÇÕES LTDA, é agravado GPO GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-31.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43538 - Fernando
2
Voto no: 43538
Agravo de Instrumento no: 2289110-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Renata Barros Souto Maior Baião
Agravante: Frama Edificações Ltda.
Agravada: GPO Gestão de Projetos e Obras Ltda.
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Penhora no rosto Sub-rogação Embora não se olvide
que a sub-rogação do exequente sobre o crédito do
executado seja consequência da penhora no rosto
deferida, há que salientar que esta não implica na imediata
transferência do crédito ao exequente Há, em verdade,
mera legitimação extraordinária para que o exequente, em
substituição ao executado, figure no polo ativo daquela
ação em que se busca sua satisfação
Destarte, em
termos práticos, para o efetivo exercício da sub-rogação,
deverá a exequente pleitear, nos respectivos Juízos em
que foras deferidas as penhoras, seu ingresso naqueles
autos para a satisfação dos créditos Recurso a que se
nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 133, dos autos originais do processo eletrônico, que indeferiu o pedido
de sub-rogação da exequente nos créditos penhorados, porquanto a avaliação do
preenchimento de seus requisitos deverá ser realizada pelos respectivos Juízos onde
foram realizadas as constrições.
Aduz que, uma vez realizada a penhora em direito e ação do
executado e não havendo embargos ou sendo estes rejeitados, se apresenta, como
consequência, sua sub-rogação nos referidos direitos, nos termos do disposto no
“caput” do artigo 857, do Novo Código de Processo Civil.
Recebido, processado sem concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-31.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43538 - Fernando
3
Não assiste razão à recorrente.
Com efeito, uma vez realizada a penhora no rosto de autos em
que o executado figura como credor, não havendo oposição de embargos ou tendo
estes sido rejeitados, não se olvida que a sub-rogação do exequente sobre o crédito
cabível ao executado se apresenta como consequência, a teor do disposto no “caput”
do artigo 857, do novo Código de Processo Civil.
Cabe ressaltar, todavia, que a sub-rogação não traduz na
imediata transferência do crédito ao exequente; há, em verdade, mera legitimação
extraordinária para que o exequente, em substituição ao executado então titular do
crédito -, figure no polo ativo daquela ação em que se busca sua satisfação.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. 16a Câmara de Direito
Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A EXCLUSÃO DA
AGRAVANTE DO POLO ATIVO DA DEMANDA ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA DESACERTO DA
R. DECISÃO - SUB-ROGAÇÃO POSSIBILIDADE PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS SUBROGAÇÃO DO EXEQUENTE
DA AÇÃO QUE DEU ORIGEM À PENHORA SOBRE OS
DIREITOS DO EXECUTADO TERCEIRO QUE ADQUIRE, DE
TAL FORMA, LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO
ATIVO
DA
DEMANDA
EM
QUE
FORMALIZADA
A
CONSTRIÇÃO,
OBSERVADOS
OS
LIMITES
DE
SEU
CRÉDITO INTELIGÊNCIA DO ART. 857, “CAPUT”, DO CPC
POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS NECESSÁRIOS À
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO”.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2125739-56.2017.8.26.0000,
Campinas, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Simões de
Vergueiro, DJ 05.11.2017).
Destarte, em termos práticos, para o efetivo exercício da sub-
rogação, deverá a exequente pleitear, nos respectivos Juízos em que foras deferidas
as penhoras, seu ingresso naqueles autos para a satisfação dos créditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-31.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43538 - Fernando
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica